Tribunal: TJBA
Processo: 8015487-87.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8015487-87.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: PAULO RICARDO SANTOS FERNANDES Advogado(s): AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PARTICIPAÇÃO DO REEDUCANDO, ORA INSURGENTE, EM CRIME DOLOSO (HOMICÍDIO). PRELIMINAR SUSTENTADA PELO RECORRENTE CONCERNENTE À SUPOSTA NULIDADE DO PAD. REJEIÇÃO. TEMA Nº 941, DA REPERCUSSÃO GERAL, NO ÂMBTIO DO E. STF. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, NA PRESENÇA DE DEFENSOR, RESTANDO ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA EVENTUAL NULIDADE POR VENTURA OCORRIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS QUE PERMITE AFERIR A PARTICIPAÇÃO DO ORA IRRESIGNADO NA MORTE DE OUTRO DETENTO. INDISCUTÍVEL CONDIÇÃO DE “ÁREA” OU “FRENTE” DE PAVILHÃO, SENDO O APENADO ORA RECORRENTE RESPONSÁVEL POR MANTER A APARENTE ORDEM NO AMBIENTE CARCERÁRIO. HOMICÍDIO DE EDMÁRIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA PERPETRADO A MANDO DO ORA INSURGENTE, EM RAZÃO DA VÍTIMA TER DESRESPEITADO A MÃE DE OUTRO DETENTO, QUANDO DO MOMENTO DE VISITA ÍNTIMA – CONDUTA ESTA NÃO ADMITIDA PELOS REEDUCANDOS NA UNIDADE PRISIONAL. DECLARAÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE DA INCLUSÃO DO RECORRENTE EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL ENTRE OS FATOS E A INCLUSÃO DO RECORRENTE NO RDD QUE DECORREU DA APURAÇÃO DO OCORRIDO. INAFASTABILIDADE DA REFERIDA INCLUSÃO DO APENADO NO RDD. INTELIGÊNCIA DO ART. 52 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO FUSTIGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Cuidam os autos de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por Paulo Ricardo Santos Fernandes, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana, Dr. Fabio Falcão Santos, que reconheceu a prática de falta grave por parte do ora Recorrente, determinando a sua inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado. 2. Considerou o Magistrado de piso, in casu, que o ora Insurgente “cometeu a falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 52 da LEP no dia 03/10/2019”, consistente na participação no homicídio de outro detento, apurado após instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar. 3. Inconformado, o Reeducando interpôs o pertinente Recurso de Agravo em Execução Penal, alegando, preliminarmente, a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar precedente ao reconhecimento da falta grave, por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a ausência de provas que demonstrem sua participação no cometimento do crime sob análise, bem como aduz a extemporaneidade de sua inclusão no RDD, posto que não contemporânea aos fatos apurados. 4. A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer de lavra da Eminente Procuradora Eny Magalhães Silva, pugna pelo improvimento do Recurso, asseverando, de início, a existência de entendimento jurisprudencial emanado do E. STF no sentido de que a oitiva do Reeducando, em Audiência de Justificação, supre eventual nulidade do PAD, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa – o que ocorreu na situação em espeque. Acerca do mérito, alega o Parquet a comprovação da materialidade delitiva e da autoria do crime, bem como sustenta a validade da inclusão do ora Irresignado no RDD. 5. No que concerne à instauração de PAD para apuração de falta grave cometida em execução penal, o E. STF, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.” (RE 972598, Tema nº 941, Rel. Min. Roberto Barroso). Sendo assim, inviável o acolhimento da preliminar suscitada pelo recorrente. 6. No mérito, a análise detida dos fólios impõe a conclusão de que o ora Recorrente efetivamente participou do homicídio de Edmário Carlos dos Santos Oliveira, na medida em que, na condição de “área” ou “frente” de pavilhão, era responsável por manter a aparente ordem no âmbito da população carcerária. Diante, portanto, da ocorrência de assédio por parte da vítima à mãe de outro detento, o ora Recorrente determinou que fosse aplicado um “corretivo” no infrator – o que de fato foi feito, levando, inclusive, o transgressor a óbito. 7. No que diz respeito à suposta extemporaneidade da inclusão do Apenado, ora Recorrente, no Regime Disciplinar Diferenciado, tal argumento não se sustenta, posto que o razoável lapso temporal decorrido entre os fatos e o deferimento do pleito ministerial nesse sentido deu-se, pura e simplesmente, em face da apuração da responsabilidade pela ocorrência. 8. PRELIMINAR AVENTADA PELO ORA RECORRENTE REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal nº 8015487-87.2022.8.05.0000, tendo como Agravante, Paulo Ricardo Santos Fernandes e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, 2022. (data conforme certidão de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI PRESIDENTE/RELATOR (assinado eletronicamente) AC11